Tribunal: TJSP
Processo: 2190053-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel locado em razão da pandemia do coronavírus. Lei 14.010/2020, que disciplina a relações jurídicas de direito privado neste excepcional período de pandemia, em seu artigo 9°, que teve o veto presidencial derrubado pelo Congresso Nacional, proíbe a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel locado em razão da pandemia do coronavírus. Lei 14.010/2020, que disciplina a relações jurídicas de direito privado neste excepcional período de pandemia, em seu artigo 9°, que teve o veto presidencial derrubado pelo Congresso Nacional, proíbe a concessão de liminar de despejo nesta e outras hipóteses da Lei de Locações, até 30.10.2020. Contrato que, ademais, garantido por caução. Liminar descabida. Decisão mantida. Recurso desprovido.